Tribunal: TJDFT
Processo: 0706098-54.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. CABIMENTO. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. VIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nas infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente se confirmada por outros elementos de prova. Na espécie, a palavra da vítima, ratificada em juízo, no sentido de que o réu a agrediu com murros, chutes e tapas, bem como a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave, ampara a condenação do acusado pela contravenção penal de vias de fato e pelo crime de ameaça, sendo inviável, pois, a tese de absolvição por insuficiência de provas.
2. O motivo fútil é aquele insignificante/banal, de forma a se apresentar desproporcional entre a prática do crime e sua causa moral.
2.1 No caso, a fundamentação adotada pelo magistrado sentenciante para a incidência da agravante do motivo fútil não encontra amparo nas provas dos autos, razão pela qual ela foi afastada.
2.2 Penas intermediárias das infrações penais de vias de fato e ameaça reduzidas, com reflexos na pena final imposta ao acusado.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.
3.1 Montante indenizatório reduzido para se conformar às peculiaridades do caso.
4. Compete ao Juízo das Execuções Penais a análise quanto ao pleito de gratuidade da justiça.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.